Tribunal: TJDFT
Processo: 0752263-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751083-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravadas: J&amp;M Cursos Livres Ltda Marinalva Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0724171-11.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de J &amp; M CURSOS LIVRES LTDA. e MARINALVA SILVA, partes qualificadas nos autos Alega a parte autora que, em 14/07/2023, J &amp; M CURSOS LIVRES LTDA. celebrou contrato para plano de saúde com Marinalva Silva como beneficiária, por meio do plano AMIL S450 QC NAC R COPART PJ. Relata que no processo de contratação, Marinalva Silva preencheu a Declaração de Saúde (DS) sem assistência médica, negando ter qualquer condição preexistente, incluindo questões ortopédicas. Narra que em 04/10/2024, Marinalva solicitou autorização para procedimento ortopédico (Bloqueio Neurolítico na Coluna), momento em que a operadora detectou omissão quanto ao seu histórico de Transtorno do Disco Cervical com Radiculopatia e Artropatia Neuropática. Documentos anexados indicam que esta condição já havia sido identificada em 2016, conforme relatórios de ressonância magnética. Sustenta que enviou à ré o Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), informando a possibilidade de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para a doença, mas Marinalva não respondeu, sugerindo má-fé ao omitir a condição para evitar carências contratuais e assim obter custeio do tratamento. Afirma que o contrato de plano de saúde exige que o risco seja incerto, o que não se aplica ao caso em razão da omissão da doença. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer: “a) A tramitação do processo sob segredo de justiça, nos termos da disposição constitucional; b) O deferimento da liminar para que a Autora se abstenha de arcar com o tratamento médico relacionado à doença preexistente da 2a ré, principalmente porque não se trata de procedimento urgente, não havendo qualquer risco à parte ré, caso aguarde o final da instrução probatória; c) Seja determinada a citação das rés, no endereço indicado no preâmbulo desta petição inicial, para que querendo apresentarem contestação à presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; d) Ao final, requer seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência para, posteriormente, com fulcro no artigo 13, II e III da Lei no 9.656/98, realizar o cancelamento do contrato formalizado entre as partes; e) Sucessivamente, caso não se entenda pelo cancelamento do contrato, que somente se admite em face do princípio da eventualidade, requer-se seja a ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária, tendo em vista a omissão as doenças preexistentes praticadas pela ré; f) No caso do indeferimento da liminar ou deferimento posterior ao encerramento do prazo imposto pela Resolução 566/22 da ANS ou se por qualquer motivo, o procedimento for realizado no curso da ação, o que somente se admite em face do princípio da eventualidade, requer-se seja a ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, para que a requerida seja condenada a restituir os valores despendidos para o custeio do tratamento; e g) Condenar a parte requerida nos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no percentual máximo sobre o valor da condenação.” É o relato necessário. DECIDO. Passo à análise do pedido de tutela de urgência e do requerimento de segredo de justiça. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento simultâneo dos requisitos de fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação). Nessa fase processual, a análise probatória deve limitar-se aos elementos que permitam aferir a verossimilhança das alegações, sem esgotar o exame da matéria de fundo. A respeito da alegação de fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, a parte autora afirma que a ré omitiu uma condição de saúde preexistente. No entanto, tal alegação requer uma análise aprofundada dos documentos e provas, pois os elementos apresentados nos autos, isoladamente, não comprovam de maneira inequívoca que a ré tenha agido dolosamente ao omitir informações na ocasião da contratação. Dessa forma, a instauração do contraditório mostra-se indispensável para a devida apreciação dos fatos e documentos. Assim, não se verifica, em sede de cognição sumária, a má-fé da requerida, o que poderia ensejar a recusa de cobertura, nos termos da Súmula 609/STJ ("A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."). Além disso, o requisito do periculum in mora, exigido pelo artigo 300 do CPC, não se encontra presente no caso em questão. O contrato de plano de saúde permanece vigente, não havendo indícios de um risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação à requerente. Caso venha a ser julgada procedente a pretensão da autora, o eventual ressarcimento dos custos do tratamento se mostra suficiente para resguardar o direito postulante. Por fim, o deferimento da tutela provisória nos termos solicitados poderia gerar um dano inverso à ré, Sra. Marinalva Silva, privando-a de tratamento médico potencialmente necessário, o que, nesta fase inicial, não se revela razoável. SEGREDO DE JUSTIÇA. O requerente pleiteia que os autos tramitem em segredo de justiça, com fundamento no art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que o processo envolve questões de natureza íntima e sensível. O artigo 189 do CPC estabelece a regra de publicidade dos atos processuais, exceto nas hipóteses específicas previstas em lei. Dentre essas exceções, inclui-se o trâmite sob segredo de justiça para processos que envolvem a intimidade das partes (art. 189, III). Entretanto, no caso em análise, verifica-se que a documentação apresentada pela autora não contém elementos sensíveis a ponto de expor informações clínicas detalhadas ou específicas acerca da condição da ré, o que afasta a necessidade de decretação do segredo de justiça neste momento processual. Ressalte-se que, em processos envolvendo planos de saúde, os documentos anexados, em regra, não apresentam informações suficientemente pormenorizadas que possam comprometer a privacidade da parte. De todo modo, o juízo poderá reavaliar a necessidade do sigilo, caso, em fases processuais posteriores, o conteúdo dos autos venha a justificar tal medida. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como o pleito de tramitação em segredo de justiça. Considerando que, conforme as regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação costuma ser infrutífera em casos análogos ao narrado na inicial, e em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, entendo, por ora, ser dispensável a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Ressalte-se que as partes podem, a qualquer momento, formular acordo extrajudicial e apresentá-lo nos autos para resolução do litígio. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (arts. 344 a 346 do CPC/2015). ADVIRTA-SE a parte ré que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Caso sejam diligenciados todos os endereços fornecidos pela parte autora sem êxito na localização da parte requerida, e havendo pedido expresso, AUTORIZO desde já a realização de consulta de endereços através dos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), visando localizar endereço válido para citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, PROCEDA-SE à citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). DETERMINO à Secretaria que proceda às retificações necessárias no sistema processual para excluir o segredo de justiça.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67054342), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, que tem por objetivo afastar a obrigação de autorizar e custear o procedimento médico (bloqueio neurolítico na coluna) indicado à recorrida. Argumenta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para comprovar a ocorrência de ato ilícito praticado pela demandada, consistente na omissão dolosa, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, precisamente no preenchimento da declaração de saúde, a respeito da preexistência da moléstia (Transtorno do Disco Cervical com Radiculopatia e Artropatia Neuropática) para a qual agora busca tratamento. Verbera que foi devidamente comprovada a má-fé da beneficiária e a ocorrência de trama ardilosa por ela praticada, conduta que também pode ser tipificada, ao menos em tese, como crime de falsidade ideológica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a inexigibilidade, em relação à sociedade anônima recorrente, da obrigação de autorizar e custear o procedimento médico indicado à recorrida, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67054345) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67054346) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de afastamento liminar da obrigação, imposta à recorrente, de autorizar e custear o procedimento médico indicado à recorrida Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Com efeito, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do plano de saúde contratado pela agravada até que seja devidamente apurada a alegação de omissão dolosa supostamente praticada por ocasião da celebração do negócio judicio entre as partes. Na origem a operadora do plano de saúde ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a agravada com o intuito de obter a resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, com amparo na regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. Alegou em sua causa de pedir, em síntese, que a beneficiária omitiu dolosamente, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, especificamente no preenchimento da declaração de saúde, a preexistência da moléstia para a qual agora busca tratamento. O Juízo singular, ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente, destacou que o exame a respeito da prática ilícita atribuída à demandada “requer uma análise aprofundada dos documentos e provas, pois os elementos apresentados nos autos, isoladamente, não comprovam de maneira inequívoca que a ré tenha agido dolosamente ao omitir informações na ocasião da contratação”. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pela recorrida, em razão de eventual conduta dolosa praticada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém destacar que é atribuído à operadora do plano de saúde o ônus de verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes aos pretensos beneficiários, de acordo com a norma estabelecida no art. 15, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. Eventual desídia, por parte da recorrente, ao não efetuar de modo diligente a análise dos documentos apresentados pelo pretenso beneficiário, não pode ser utilizada como argumento prejudicial à consumidora. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos (art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998), é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada à agravada, enviada pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde. Nesse mesmo sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA FORMAÇAO DO CONTRATO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original, ou outro do mesmo patamar de cobertura, no prazo de 10 (dez) dias, além da reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, alega que o plano contratado foi na modalidade coletivo empresarial e que o cancelamento foi decorrente da irregularidade na demonstração do vínculo empregatício entre os segurados e o estipulante. Acrescenta que enviou notificação para regularização à estipulante, mas que não houve resposta. Entende ser descabida a reparação por danos morais ante ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46492388 e 46492390). Sem contrarrazões. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições. 4. Em que pesem as alegações da recorrida, a discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo, já que a recorrida não foi, na formação do contrato ou na apuração administrativa, chamada a demonstrar o vínculo empregatício. Dessa forma, o cancelamento unilateral deveria, necessariamente, ser precedido da notificação com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Não observada a legislação, mormente porque não há notícia de inadimplemento, o cancelamento foi indevido. 5. Ressalto que nos termos da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, no artigo 9o, § 3o, há determinação para que a operadora verifique tanto a legitimidade da pessoa jurídica contratante, como a condição de elegibilidade do beneficiário. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades. Correta, pois, a sentença que determinou a reativação do plano. 6. Dano moral. O relatório médico juntado aos autos (ID 46491589 - pág. 1 e 2) deixa claro que a autora é portadora de diabetes tipo 1, doença autoimune da tireoide e doença celíaca, demonstrando que necessita de forma contínua de atendimento médico. Dessa forma, o cancelamento abrupto, em face da ausência de notificação prévia, atinge as legítimas expectativas da consumidora de receber a adequada prestação de serviço, ficando claro que a situação em apreço ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade aptos a configurar o dano moral. Além disso, o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1710538, 0747712-56.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a TURMA RECURSAL) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/ANS. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1/2/2023. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2. Ante a comprovação de que a contratante é filiada à entidade autônoma representativa de interesses prevista na Lei no 7.398/1985, fato demonstrado oportunamente à operadora na época da contratação, mostra-se ilegítima a rescisão posterior do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento de que ela não possui elegibilidade. 3. Ainda que fosse considerada a alegada ausência de elegibilidade, o vínculo criado entre as partes seria direto e individual, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (RN no 557, art. 39). Em razão disso, para a rescisão do ajuste, seria necessária a ocorrência de fraude, inadimplência por período superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II), circunstâncias que não foram demonstradas. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1900052, 0705054-68.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024) (Ressalvam-se os grifos)] “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO” POR ADESÃO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. As apelações versam sobre a rescisão unilateral de contrato de adesão a seguro de saúde sem notificação prévia da paciente/segurada (portadora de câncer de mama), resultando em negativa de atendimento médico pelo seguro em meio a situação de emergência. 2. O caso dos autos retrata o que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”. “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. Ademais, esta mesma resolução prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. In casu, a não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in re ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela está sendo submetida a tratamento de câncer de mama. 4. É ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, sem a prévia notificação do segurado. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 5. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1415634, 0702161-46.2019.8.07.0020, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) Convém reiterar, ainda no mesmo contexto, que a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente não foi instruída com elementos de prova que possam comprovar, com a devida segurança, a existência de conduta ilícita praticada pela beneficiária do plano de saúde no momento da contratação. Percebe-se, assim, os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da conduta ilícita atribuída à beneficiária, deverão ser elucidados mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SÁUDE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREENXISTENTE. FRUADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão agravada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação do recurso. 2. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. A ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória. 5. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PACIENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal. 2. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação. A boa-fé da paciente é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que o agravado agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa e seu consequente contraditório, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, sobretudo considerando o gravo risco de dano decorrente da ausência de atendimento. 3. O risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1883927, 0701835-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECER O PLANO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ressalvado nas hipóteses de suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado. 3. Apesar da controvérsia quanto à omissão dolosa de doença preexistente no momento de adesão ao plano, há parecer médico de que o quadro de coledocolitíase atual não tem correlação com a operação de colecistectomia realizada em 2013. 4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação - com instrução probatória sob o crivo do contraditório. A boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1779233, 0735007-40.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, no presente momento não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator